Tribunal: STF
Processo: Rcl 60507
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Jandira Araújo de Miranda em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo 8000329-11.2017.8.05.0018, por suposta violação a autoridade das decisões desta Corte proferida na ADI 1721 e no RE 655.283, paradigma do Tema 606 da sistemática da Repercussão Geral, bem como contrariado o teor da Súmula 20 do STF.



    A reclamante narra que "a ação originária trata-se de Mandado de Segurança nº 8000329-11.2017.8.05.0018 que tramitou na Única Vara Cível da Comarca de Barra, Bahia, se encontrando em fase de juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cujo mandado de segurança objetivava a reintegração da parte impetrante, ora reclamante, que no dia 31/03/2017, apesar de ser servidora pública portadora de estabilidade do Município de Barra, Bahia, foi demitida em razão de sua aposentadoria voluntaria sem sequer ter sido instaurado processo administrativo, fato este que restou incontroverso naqueles autos" (eDoc 1, p. 5).



    Relata que “apesar de inicialmente ter sido confirmada a sentença de primeiro grau que determinou a reintegração da parte impetrante, ora reclamante, conforme acórdão proferido no ID 6240476 pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no ID 8636683, em juízo de retratação reconsiderou àquele acórdão e proferiu novo julgamento por entender pela legalidade do ato de exoneração sob o fundamento de que, a Lei Municipal daquele município prevê a vacância do cargo na hipótese de aposentadoria, motivo pelo qual entende ser aplicável o TEMA 1.150 do STF, inclusive manteve este entendimento ao apreciar os embargos de declaração com pedido de efeito modificativo, conforme se percebe do acórdão proferido no ID 33322558 do processo principal" (eDoc 1, p. 5).



    Sustenta que "tal entendimento viola frontalmente ao quanto já decidido por essa Suprema Corte em Controle Concentrado de Constitucional ao apreciar a ADIN nº 1721 do Distrito Federal de cuja decisão ficou pacificado o entendimento de que o legislador infraconstitucional não pode criar modalidades de demissão, motivo pelo qual não tendo na Constituição Federal à época da aposentadoria voluntária da parte reclamante autorização de rompimento do vínculo empregatício em decorrência da aposentadoria voluntária qualquer modalidade criada em legislação infraconstitucional, inclusive no regime jurídico único, fere a constituição nos termos desse julgado de aplicação obrigatória" (eDoc 1, p. 8).



    Aduz que "a aposentadoria voluntária da parte impetrante, ora reclamante, se deu tão somente no dia 31/03/2017, ou seja, antes da vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019 que passou a autorizar o rompimento do vínculo empregatício após a aposentadoria voluntária do servidor público, o que afasta o entendimento de que a aposentadoria rompe o vínculo empregatício para àquelas deferidas antes dessa Emenda Constitucional, pois, só esta tinha legitimidade para criar essa nova modalidade de rompimento de vínculo empregatício, não podendo, entretanto, retroagir os seus efeitos para àquelas concedidas anterior à sua vigência" (eDoc 1, p. 10).



    Salienta que "o acórdão impugnado, também, violou o quanto decidido por esse C. STF ao não observar o marco temporal para as demissões em decorrência da aposentadoria voluntária que só passou a fazer parte do texto constitucional a partir da vigência da Emenda Constitucional 103/2019 e como a parte impetrante, ora reclamante, se aposentou voluntariamente antes da vigência dessa emenda constitucional jamais pode ter como legal a demissão em comento" (eDoc 1, p. 12).



    Assevera que "o acórdão impugnado, além, das violações já apontadas, ao se fundamentar no argumento de que, para o rompimento do vínculo empregatício por previsão em Lei Municipal de forma automática não há necessidade de instauração de processo administrativo, viola a Súmula 20 do STF que só admite a demissão de servidor público portador de estabilidade, como é a hipótese presente, com prévia instauração de processo administrativo que assegure o direito ao contraditório e a ampla defesa" (eDoc 1, p. 13).



    Pontua que "não se pode aplicar os efeitos do Tema nº 1150 desse STF por ir de encontro com as teses já firmadas em sistemática de Repercussão Geral por essa Suprema Corte, quais sejam, julgados proferido em controle concentrado de constitucionalidade – ADIN 1721-3 – do Distrito Federal; Tema 606 e Súmula 20" (eDoc 1, p. 15).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a "procedência da presente reclamação para que seja caçado o acórdão impugnado, com a determinação de prolação de novo julgamento, adequado à solução da controvérsia em observância ao julgado proferido nos autos da ADIN 1721-3 do Distrito Federal em Controle Concentrado de Constitucionalidade; Tema 606 firmado em sistemática de Repercussão Geral e Súmula 20 dessa Suprema Corte, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos Arts. 992 e 993 do CPC/15 ou sucessivamente seja determinada a remessa dos respectivos autos originários a esse C. Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 158 e 161, inciso II do seu Regimento Interno" (eDoc 1, p. 20).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    Defiro o benefício da gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 655.283, paradigma do Tema 606 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que a presente reclamação foi ajuizada na pendencia do julgamento do agravo interno interposto pela reclamante contra a decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Confiram-se:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. ÔNUS DE PROVA DA CULPA IN VIGILANDO DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE AGRAVO INTERNO CONTRA CONTRA DESPACHO DENEGATÓRIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PERANTE O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, §5º, II, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítios eletrônicos do Juízo de origem e do TST que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que ainda pende de julgamento perante aquela Corte agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 57.269-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.05.2023 - Grifo nosso)



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E NO RE 760.931-RG/DF. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Incabível a análise desta reclamação utilizando como parâmetro o RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral), pois não houve o esgotamento da instância ordinária, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. II - No caso em análise, a condenação do reclamante como responsável subsidiário se deu em decorrência dos efeitos da revelia. Desse modo, não há identidade entre o ato reclamado e a tese fixada por este Tribunal no julgamento da ADC 16/DF. III- A pretensão do reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. IV - Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 53.848-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09.12.2022 – Grifo nosso)



    De igual forma, é inviável o cabimento da reclamação por suposta violação ao teor da Súmula 20 do STF. Isso porque é pacifica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não cabe reclamação por suposto desrespeito à súmula sem efeito vinculante. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO A SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. NADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO PLENO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 12.784-AgR, Rel. Min. Teori Zavaski, Plenário, DJe de 11.06.2013). 



    Prossigo no exame da reclamação porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADI 1721/DF.



    Como é cediço, em sede de Reclamação que visa garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, deve a Corte analisar a estrita pertinência dos eventuais atos reclamados em face do objeto do paradigma de controle invocado.



    Confira-se, exemplificativamente:



    “RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. I - É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. (...) IV - Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 8.168, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 26.02.2016)



    A necessidade de aderência ao objeto do paradigma cuja violação se alega, tem sido, como regra geral, colegiadamente reafirmada pela Corte. Nesse sentido: Rcl 9342 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13.04.2016; Rcl 18646 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 13.05.2016; Rcl 19541 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 20.06.2016; Rcl 18788 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 21.09.2015; Rcl 18634 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.11.2014; Rcl 17206 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14.08.2014; Rcl 16580 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.04.2014.



    Feitas essas considerações, passo a analisar o cabimento da presente ação e impõe-se, desde logo, reproduzir a ementa do acórdão apontado como violado, qual seja, ADI 1.721, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJ de 29.06.2007: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.596-14/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528/97, QUE ADICIONOU AO ARTIGO 453 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO UM SEGUNDO PARÁGRAFO PARA EXTINGUIR O VÍNCULO EMPREGATÍCIO QUANDO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. A conversão da medida provisória em lei prejudica o debate jurisdicional acerca da "relevância e urgência" dessa espécie de ato normativo. 2. Os valores sociais do trabalho constituem: a) fundamento da República Federativa do Brasil (inciso IV do artigo 1º da CF); b) alicerce da Ordem Econômica, que tem por finalidade assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, e, por um dos seus princípios, a busca do pleno emprego (artigo 170, caput e inciso VIII); c) base de toda a Ordem Social (artigo 193). Esse arcabouço principiológico, densificado em regras como a do inciso I do artigo 7º da Magna Carta e as do artigo 10 do ADCT/88, desvela um mandamento constitucional que perpassa toda relação de emprego, no sentido de sua desejada continuidade. 3. A Constituição Federal versa a aposentadoria como um benefício que se dá mediante o exercício regular de um direito. E o certo é que o regular exercício de um direito não é de colocar o seu titular numa situação jurídico-passiva de efeitos ainda mais drásticos do que aqueles que resultariam do cometimento de uma falta grave (sabido que, nesse caso, a ruptura do vínculo empregatício não opera automaticamente). 4. O direito à aposentadoria previdenciária, uma vez objetivamente constituído, se dá no âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social. Às expensas, portanto, de um sistema atuarial-financeiro que é gerido por esse Instituto mesmo, e não às custas desse ou daquele empregador. 5. O Ordenamento Constitucional não autoriza o legislador ordinário a criar modalidade de rompimento automático do vínculo de emprego, em desfavor do trabalhador, na situação em que este apenas exercita o seu direito de aposentadoria espontânea, sem cometer deslize algum. 6. A mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego. 7. Inconstitucionalidade do § 2º do artigo 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Lei nº 9.528/97.”



    Quando se compara o teor das decisões do Supremo com a decisão reclamada, não se depreende a estrita aderência necessária ao conhecimento da reclamação. Veja-se os fundamentos do ato impugnado (eDoc 12, p. 674-679): 



    “O Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito do Acórdão paradigma (RE 1.302.501 RG/PR - Tema 1150), com repercussão geral reconhecida, assim decidiu:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (STF - RE: 1302501 PR 0004418-38.2015.8.16.0097, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 17/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/08/2021)



    Com o referido julgado a Suprema Corte, reafirmando a sua jurisprudência, fixou a seguinte tese (TEMA 1150):



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”



    Com efeito, o artigo 34, IV, da Lei Municipal nº 032/2001, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Barra, estabelece que a aposentadoria constitui forma de vacância do cargo público:



    Art. 34. A vacância do cargo público decorrerá de:



    I - exoneração;



    II - demissão;



    III - readaptação;



    IV - aposentadoria;



    V - posse em outro cargo inacumulável;



    VI - falecimento.



    Clarividente, portanto, que o caso sub judice se amolda perfeitamente aoleading-case analisado pelo STF (Tema 1150), visto que a Apelante, servidora pública aposentada, permanece ocupando o mesmo cargo público, auferindo cumulativamente o respectivo vencimento e os proventos da aposentadoria do RGPS que, ao seu turno, foi concedida em 11/11/2016, conforme carta de concessão colacionada no id. 3318848.



    A fim de afastar quaisquer dúvidas quanto à incidência do Tema 1150 do STF ao caso em comento, transcreve-se a esclarecedora passagem do voto exarado pelo Ministro Luiz Fux nos autos do RE nº 1302501 que, em suas razões de decidir, pontuou:



    “(...) No que se refere ao mérito da controvérsia, o entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de que, se a legislação do ente federativo estabelece que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se no mesmo cargo ou a ele ser reintegrado depois de se aposentar, ainda que a aposentadoria se dê no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Ademais, a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade (...)”



    Decerto, como discorrido no voto acima, a própria Constituição estabelece os casos nos quais são possíveis a acumulação de vencimentos do cargo público e proventos de aposentadoria, conforme dispõe a segunda parte do art. 37, §10º, da Constituição Federal:



    § 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração



    (...)



    Neste diapasão, diante da divergência existente entre o entendimento do STF, exarado no regime da repercussão geral (Tema 1150) e do Acórdão (id 6240476) prolatado por esta Egrégia Corte, impõe-se reconhecer, em juízo de retratação, a legalidade do ato administrativo que culminou com a exoneração da servidora pública, ora Apelante, devido à ilegal percepção cumulativa de vencimentos e proventos, em razão de expressa previsão legal de vacância do cargo público decorrente da sua aposentadoria.



    Pelas razões aduzidas, voto no sentido de exercer o JUÍZO DE RETRATAÇÃO, com fulcro no artigo 1.030, II do Código de Processo Civil, e DAR PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE BARRA, reformando-se a sentença de origem na íntegra, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com a manutenção do ato administrativo que determinou a exoneração da impetrante, em razão de aposentadoria pelo RGPS, em consonância com o entendimento firmado pelo STF no tema 1150."



    Como visto, na hipótese dos autos, cuida-se de vínculo de servidor público municipal, ao passo que na ADI 1.721 debateu-se sobre a extinção do contrato de trabalho de trabalhador avulso, oportunidade em que esta Casa considerou inconstitucionais os parágrafos 1º e 2º do artigo 453 da CLT, que estabelecia a interrupção do vínculo empregatício com a concessão da aposentadoria. 



    A Corte considerou, portanto, a possibilidade de coexistência dos institutos de aposentadoria e o vínculo empregatício em relação aos trabalhadores da iniciativa privada. 



    Logo, não se tratou, no julgamento da referida ação direta, da situação dos servidores públicos municipais, com legislação específica, cujo regime adotado para previdência social seja o regime geral, uma vez que não possuem regime próprio. 



    Assim, não há falar-se em usurpação de competência desta Corte e tampouco de violação à autoridade de suas decisões, diante da ausência de pertinência estrita entre a decisão impugnada e o julgamento cuja autoridade se pretende preservar.



    Ante o exposto, dada a falta de aderência em relação ao paradigma invocado, nego seguimento à reclamação, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente